Tribunal: TJMT
Processo: 1029209-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029209-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIER MARTINS - CPF: 061.761.869-00 (EMBARGANTE), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: EDIER MARTINS

EMBARGADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO ACOLHIDO
.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados por EDIER MARTINS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não analisou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso de apelação.

A parte embargante comprovou a hipossuficiência econômica, apresentando Declaração de Imposto de Renda e comprovante de rendimentos do INSS.

Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor do embargante, sanando a omissão identificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e o vício
sanado.
.
”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
EDIER MARTINS

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação

n
.
1029209-95.2017.8.11.0041
,

que
negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não reconhecer qualquer ilegalidade e/ou abusividade no reajuste das mensalidades por faixa etária ou nos reajustes anuais praticados pela apelada.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de
omissão sobre
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso de Apelação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
e
deferir a benesse.

Por sua vez, o Embargado

apresentou
contrarrazões
em ID.
243332691
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: EDIER MARTINS

EMBARGADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
EDIER MARTINS

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1029209-95.2017.8.11.0041
,
que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não reconhecer qualquer ilegalidade e/ou abusividade no reajuste das mensalidades por faixa etária ou nos reajustes anuais praticados pela apelada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do apelante, o qual, visava o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados pela apelada às mensalidades do plano de saúde da apelante, nos períodos de
Junho
/2012 a
Junho
/2017, com o ressarcimento dos valores cobrados a maior, e ainda na obrigação de redução das mensalidades, Aa partir do mês de
Junho
/2017.

Em síntese, ressai dos autos que a modalidade de plano de saúde objeto dos autos é o coletivo empresarial, e que conforme laudo pericial contábil unilateral apresentado na inicial o valor da mensalidade seria de R$ 2.020,04 (dois mil e vinte reais e quatro centavos), ao invés de R$ 3.312,55 (três mil, trezentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) cobrados do apelante.

O juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de ilegalidade e/ou abusividade no reajuste das mensalidades por faixa etária ou nos reajustes anuais praticados pela apelada, tendo em vista o objetivo buscado, qual seja, o equilíbrio na gestão da assistência à saúde e a manutenção do plano de saúde oferecido.

A seguir, passo ao exame preliminar aventada pela apelante.

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por
cercamento
de defesa, por exíguo prazo para manifestação do laudo complementar. Necessidade de dilação do prazo.

A apelante sustenta que teve cerceado seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestar sobre o laudo pericial complementar. Aduz que o prazo de 5 (cinco) dias é insuficiente, diante da complexidade da análise de valores e reajuste do plano.

Contudo, entendo que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista se tratar de laudo complementar, em que se manteve a conclusão do laudo anterior, apenas com alguns acréscimos, o qual a parte teve o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

Passo a análise do mérito recursal.

2. Mérito.

2.1. Do desacordo dos reajustes praticados pela operadora apelada. Da ausência de comprovação detalhada da evolução. Da necessidade de aplicação dos índices da ANS, por ausência de demonstrativos que justifiquem o reajuste pela sinistralidade.

Inicialmente, importa ressaltar que nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submetendo aos valores definidos pela ANS.

Outrossim, não se considera abusivos à cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Extrai-se dos autos que o plano de saúde do apelante sofreu os seguintes reajustes de 2012 a 2017 (ID No 230154434),
in
verbis
:

Os reajustes foram analisados pelo perito judicial, o qual concluiu que
“não houve aplicação de reajuste por faixa etária nas mensalidades do plano de saúde da Autora para o período de abril de 2012 a junho de 2017”.

No que concerne ao reajuste por variação de custos, o perito judicial concluiu que houve a fundamentação dos reajustes praticados de acordo com a determinação da ANS de que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada ela
operadora e seus cálculos disponibilizados para a conferência pela pessoa jurídica contratante.

Vejamos:

VI - CONCLUSÃO

Este perito esclarece ao MM. Juiz, em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada e as demandas dos quesitos propostos, as constatações decorrentes do trabalho pericial:

[...]

ii
. Conforme ANS, as cláusulas de reajuste dos planos coletivos com 30 ou mais beneficiários são estipuladas por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada. Sendo que a justificativa do percentual de reajuste proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante;

iii
. Os percentuais de reajustes foram fundamentados, conforme documentos nos autos, ID 12867480 e resumo abaixo:

v. Não houve aplicação de reajuste por faixa etária nas mensalidades do plano de saúde da Autora para o período analisado;

[...]

Ademais, em resposta aos quesitos do apelante, o perito afirma que foi identificado transgressão a legislação que regula o assunto:

9) Queira
o ilustre expert esclarecer, com base nas informações constantes dos autos, se
a majoração das mensalidades da UNIMED/CUIABÁ estão
em consonância com a legislação que regula o assunto?

Resposta: Por todo exposto no presente Laudo, não foi identificado transgressão à legislação que regula o assunto.

Dessa forma, sem razão a apelante, isto porque, conforme o conteúdo probatório formado nos autos o reajuste apresentou valor acima dos demais devido à
sinistralidade, e conforme previsão contratual, o reajuste foi devidamente aplicado, e informado a pessoas jurídica contratante, inexistindo fundamento para a apontada abusividade do valor cobrado.

Com efeito, por haver previsão legal de aplicação dos reajustes, não é possível a declaração abusividade dos reajustes, tampouco a redução do percentual aplicado, especialmente quando amparado de prova técnica atuarial.

Para corroborar o entendimento, cito julgados deste egrégio Tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO
EMPRESARIAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADA –
REAJUSTE
ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – MAJORAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXPRESSIVO DE SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença ultra petita é aquela em que o magistrado julga além do que foi pedido pela parte, acarretando a nulidade da r. decisão, por afronta ao art. 492, do CPC, contudo, na hipótese em tela houve apenas o cumprimento da regra disposta no art. 493, do mesmo
codex
.

Em se tratando de contrato de
plano
de
saúde

coletivo
, não há fixação de limite para o
reajuste
anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Precedentes do STJ.

A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir o
reajuste
de contratos
coletivos
de
saúde
, quando o percentual se mostrar insuficiente frente o aumento de sinistralidade.

No caso dos autos, o
reajuste
não se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, ante o aumento comprovadamente expressivo da sinistralidade, devendo ser mantido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos, devendo ser minorado quando se mostrar elevado e desproporcional.

(N.U 0007086-25.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 30/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -PLANOCOLETIVOPOR ADESÃO -REAJUSTEDE 22% - ADMISSIBILIDADE - ACORDO SOBREREAJUSTEFORA REALIZADO ENTRE A ESTIPULANTE DA APÓLICE E A OPERADORA DOPLANODESAÚDE- EQUILÍBRIO NA RELAÇÃO NEGOCIAL SE FAZ PRESENTE - PRINCÍPIO DO MUTUALISMO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO - PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE QUE SE APLICASSE O ÍNDICE DA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO TEM CONSISTÊNCIA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar ore ajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante.

No caso restou demonstrado que houve negociação entre as partes, sendo fixado percentual que atendeu ambos, além de ter apresentados cálculos que demonstram, a princípio, que percentual não foi sugerido de forma aleatória.

(N.U 1011936-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024) [grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE COLETIVA - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – TEMA 952 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO SE SUBMETE AOS PERCENTUAIS DA ANS - SENTENÇA REFORMADA – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Não preenchidos tais requisitos, têm-se por abusiva a cobrança e cabível a indenização por danos materiais ou morais, porquanto demonstrado o nexo causal.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

As quantias cobradas indevidamente são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete aos valores definidos pela ANS.

(N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024)) [Grifo nosso]

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, uma vez que se trata de contrato de plano de saúde coletivo, aliada ao fato da possibilidade de livre negociação entre as partes contratantes, e ainda, comprovado o aumento da sinistralidade, conforme relatórios de análise atuarial (ID no 230154311).

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter inalterada a sentença de Primeiro Grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[...]

1.
Da
omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão
restou omisso quanto
ao pedido de
assistência judiciária gratuita formulado na apelação
.

Revisitando a decisão, verifica-se que, de fato, apesar de
requerer a benesse no recurso de Apelação, o pedido não restou analisado
.

O Embargante assevera que não possui condições financeiras para custear com as despesas processuais sem pôr em risco o próprio sustento. Para tanto, assevera que é idoso aposentado sem outras rendas para a subsistência.

Considerando a Declaração de Imposto de Renda, bem como o comprovante de rendimentos do INSS juntados em ID.
230154456
e
230154458
, tenho
que a hipossuficiência restou comprovada
.

Dito isso, defiro o pedido de justiça gratuita em favor do Embargante.

Assim, constatada a presen
ç
a de
omissão
na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se
mostra necessário para sanar o vício encontrado
.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
EDIER MARTINS
, e
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita frente a demonstração de hipossuficiência. Via de consequência, acrescento que a condenação honorária está sob condição suspensiva em razão do deferimento da benesse.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024